Tribunal: TJES
Processo: 0000680-68.2020.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000680-68.2020.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANO DE ALMEIDA BARBOZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000680-68.2020.8.08.0039 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIANO DE ALMEIDA BARBOZA, CARINA SILISTRINO VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ART. 3
5,
LEI 11.343/06.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO DA RÉ. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, CPP.
RECURSOS CONHECIDOS.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO DE JULIANO DE ALMEIDA BARBOZA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA CORRÉ
.
1.
Configura-se o delito
de associação para o tráfico
quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.
2.
Caso em que
e
ntre os diálogos captados, não se constata nenhuma fala imputada à
corré,
que convivia conjugalmente com
o apelante JULIANO
. Aliás, no único ponto em que CARINA é citada, ela se recusa a fazer o transporte de uma carga de droga a pedido d
o companheiro
.
Ausente provas a corroborar a acusação, impõe-se a absolvição, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Em relação a JULIANO, há no feito elementos a demonstrar a estabilidade e a permanência do liame subjetivo mantido com o menor
L.H.P.O.,
o qual chegou a morar na residência do apelante, prestava contas a ele em relação ao movimento do tráfico e recebia orientações em relação ao ônibus que deveria pegar para sair do local.
4
. Recursos conhecidos.
Negado provimento ao apelo de JULIANO DE ALMEIDA BARBOZA
.
Dado provimento ao recurso da corré. Absolvição na forma do art. 386, VII, CPP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento ao recurso de CARINA SILISTRINO VIANA e negar provimento ao recurso de JULIANO DE ALMEIDA BARBOZA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000680-68.2020.8.08.0039 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIANO DE ALMEIDA BARBOZA, CARINA SILISTRINO VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JULIANO ALMEIDA BARBOZA E CARINA SILISTRINO VIANA,
em face da
sentença
de fls. 92/101,
da 2ª Vara de Pancas/ES, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os, pela prática do
crime definido
no artigo 35, da Lei nº 11.343/
20
06, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 03 (três) anos de reclusão, respectivamente,
para o cumprimento no regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, com base em interceptações dos terminais telefônicos dos réus, teria restado configurada atividade típica de tráfico de drogas por eles, em associação. Aborda gravações de diálogos de pessoas próximas afirmando que se dedicam ao tráfico, aponta que faziam uso dos serviços de um menor, que ia até o Município de Colatina adquirir entorpecentes para a distribuição em Pancas e relata conversas com usuários, em que fica clara a negociação de entorpecentes.

Oferecida a denúncia
pela prática dos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção de menor, restaram condenados apenas no tipo associativo.

Na forma das razões de fls.
143
/
156
, a defesa d
os apelantes
formula pleito absolutório por falta de provas da prática do crime.

Contrarrazões ministeriais às fls.
159
/
162
, pela negativa de provimento ao
recurso
.

No id. nº 4460648
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
Márcia Jacobsen
, também pela integral manutenção do édito condenatório.

Esta a síntese do caso. Passo a me manifestar sobre o mérito do feito.

Pode-se extrair a materialidade do crime do relatório de transcrição das interceptações, acostados às fls. 6/12. Nos diálogos, observa-se conversas relacionadas ao comércio de entorpecentes.

A
análise
autoria,
por outro lado, demanda uma maior atenção.

Configura-se o delito em referência quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. PRÁTICA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ATESTADA PELA CORTE DE ORIGEM. EVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. LITERALIDADE DO ART. 33,§ 2º, "A", DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Omissis
.

II - Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35, da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1º/8/2018).

III - Na presente hipótese, do v. acórdão de origem, pode-se extrair perfeitamente a atividade criminosa em associação, bem como há a devida descrição e comprovação da estabilidade e permanência, que ensejaram a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, destacando, para tanto, que "a simples análise nas conversas mantidas pelos recorrentes (aplicativos whatsapp), como também o período de tempo de sua duração, demonstram que ambos estavam envidando esforções para a dispersão de entorpecentes de forma reiterada e organizada, demostrando assim, não só o evidente envolvimento de ambos na traficância, como também o vínculo associativo entre ambos. Além disso, a quantia em dinheiro localizada além do anotações alusivas ao comércio de drogas, deixa claro que o crime se protraiu no tempo, tendo ambos patrocinado a conduta delitiva, devendo, portanto, responderam por ambos os crimes cujos quais foram acusados" (fl. 100).

Omissis
.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 803.848/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Entre os diálogos captados, não se constata nenhuma fala imputada à apelante CARINA SILISTRINO VIANA. Há, sim, gravações de negociações de entorpecentes realizadas por JULIANO ALMEIDA BARBOZA, mas não há provas de envolvimento de CARINA, que conforme consta do interrogatório, convivia conjugalmente com ele havia quatro anos. Aliás, no único ponto em que CARINA é citada, ela se recusa a fazer o transporte de uma carga de droga a pedido de JULIANO (fl. 12).

Por outro lado, há elementos a demonstrar a estabilidade e a permanência do liame subjetivo entre JULIANO e o menor
L.H.P.O.

Veja-se, nesse passo, que em diálogo interceptado às 14h17min do dia 14 de julho de 2020,
JULIANO entra em contato com uma mulher não identificada perguntando onde estaria o menor, ao que ela diz que ele acabara de ser detido pela Polícia por irregularidades em uma motocicleta.
Além disso, constatou-se que o adolescente morou um tempo na casa de JULIANO, prestava contas a ele em relação ao movimento do tráfico (conversa às 18h32min de 26 de julho de 2020) e recebe orientações em relação ao ônibus que deveria pegar para sair do local.

A
ssim revendo o material instrutório, constato que a sentença merece parcial provimento, na medida em que o crime de associação para o tráfico restou comprovado tão somente em relação a JULIANO DE ALMEIDA BARBOSA.

No tocante à CARINA SILISTRINO VIANA, impõe-se a absolvição, por insuficiência probatória, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
e

A)
NEGO
PROVIMENTO
,
ao recurso interposto por
JULIANO DE ALMEIDA BARBOZA
;

B)
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por
CARINA SILISTRINO VIANA
, absolvendo-a do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.